Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO PELA OLX. TALONÁRIO FURTADO. DEPÓSITO MEDIANTE CHEQUE. AUSÊNCIA DE FUNDOS. ESTELIONATÁRIO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Indubitável que o apelante foi vítima de golpe de estelionatário, todavia, não se pode responsabilizar o terceiro adquirente sem a prova inconteste de sua participação na fraude. Sem a prova da má-fé do terceiro adquirente - já que esta não se presume - é de se presumir a hipótese de aquisição de boa-fé.

2.Assim, se diante da consulta aos dados do veículo, o apelado não encontrou nenhum embaraço à sua aquisição, estando sua documentação em dia e na posse do intermediário, não há como responsabilizar o terceiro adquirente, sem prova da conduta de má-fé.

3. É evidente que a inocência do apelante concorreu para o acontecido, pois atuou sem a cautela esperada para o caso, ao firmar assinatura no DUT e repassar o veículo sem qualquer contrato escrito que indicasse claramente a pessoa do adquirente e antes mesmo de se certificar do efetivo recebimento dos valores em sua conta bancária, sendo vítima de verdadeira fraude. Afinal, simples depósito bancário em cheque não pressupõe disponibilidade do respectivo numerário, enquanto não se der a liquidação da cártula pelo respectivo banco sacado.

4. Recurso conhecido e desprovido.